Tribunal: TJDFT
Processo: 0703767-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703767-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA AGRAVADO: DEBORA VIEIRA DE AZEVEDO MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER ALVES FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (0711592-93.2021.8.07.0001) que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante em cumprimento de sentença apresentado por DEBORA VIEIRA DE AZEVEDO MORAIS. Eis o teor da decisão: O executado apresentou impugnação à penhora (ID 145471506). Consoante a sua tese, a penhora dos vestidos de noiva não pode ser admitida pois se trata do instrumento do seu labor, devendo ser observada a impenhorabilidade. A penhora não foi cumprida, tendo a Oficiala de Justiça descrito os vestidos encontrados no local e destacado que são objeto de trabalho do executado (ID 146832606). A exequente se manifestou em ID 146971255, oportunidade em que afirmou que o executado possui mais de duzentos vestidos e que a penhora se limitou ao número necessário à satisfação da obrigação. Afirma, ainda, que o executado não comprovou as suas alegações. Entendo que a impugnação não pode ser acolhida. O art. 833 do CPC prevê que são impenhoráveis os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. No caso, os vestidos que o executado vende e aluga não são abarcados por aquela previsão legal, uma vez que são efetivamente o resultado do seu ofício, não podendo ser caracterizados como utensílio, instrumento, ferramenta, máquina. Outrossim, é ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável, o que efetivamente não o fez, limitando-se a alegar o direito. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. Com isso, REJEITO a impugnação. A exequente requereu a penhora de 45 (quarenta e cinco) vestidos de noiva e 40 (quarenta) vestidos de festa. Defiro o pedido. Expeça-se mandado de penhora, remoção e avaliação de 45 (quarenta e cinco) vestidos de noiva e 40 (quarenta) vestidos de festa, observado o limite do débito R$ 363.848,45 (ID 143366895). O Oficial de Justiça deve registrar o valor pelo qual cada um dos vestidos está exposto à venda/aluguel. Esteja a exequente, desde logo, ciente de que o depósito público não está disponível para a guarda de bens. Portanto, ficará em poder dos bens e deve providenciar os meios para transporte (CPC, art. 840, § 1°), salvo se anuir que fiquem com o executado (CPC, art. 840, § 2°). Sem prejuízo, concedo à exequente o prazo de 5 dias para objetivamente dizer como pretende prosseguir em relação ao veículo penhorado (ID 139216005). À Secretaria, retire o sigilo da diligência ID 148220288. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) os vestidos de noivas e festas dispostos na loja do executado são utilizados como instrumentos de trabalho, posto que requerido é estilista e atua na confecção e produção de vestido de noivas, sendo essa sua profissão e o seu meio de sustento e de sua família; 2) a penhora dos vestidos de noivas e festas piora a situação do agravante e compromete todo seu trabalho; 3) os vestidos de noivas e festas são bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, nos moldes do inciso V do artigo 833 do CPC; 4) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 5) no mérito, requer a reforma da decisão agravada e revogação da penhora dos vestidos de noivas e festas. Preparo devidamente recolhido (ID. 43303763). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade da penhora dos vestidos de noivas e festas, considerando que são utilizados para venda ou aluguel pelo agravante. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. No caso em análise, a agravante alega a impossibilidade de efetivação de constrição de penhora sobre bens de uso de seu trabalho, no caso vestidos para venda e aluguel. Dispõe o artigo 833 do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.. Desta feita, verifica-se a proteção legal de impenhorabilidade dos instrumentos necessários e úteis ao exercício da profissão. Assim, considerando que o agravante exerce a profissão de estilista e exerce suas atividades na Loja de Noivas, situada na SHIS QL 06, Conjunto 11, Casa 19, Lago Sul, com a venda e o aluguel de roupas, nesse juízo de cognição sumária, não se mostra razoável a constrição dos vestidos penhorados, sob o risco de não ser possível ao agravante o exercício de suas atividades empresariais. Há precedente nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VESTIDOS. MICROEMPRESA. SERVIÇO DE ALUGUEL DE ROUPAS PARA FESTA. BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS E ÚTEIS. ATIVIDADE ORGANIZADA. ENQUADRAMENTO. ROL. IMPENHORABILIDADE. 1. Da conjugação dos artigos 90 e 1.142 do Código Civil - CC/2002, extrai-se que os bens penhorados da microempresa constituem-se universidade de fato e, são necessários para o desenvolvimento da atividade econômica organizada para a circulação de serviços. 2. Nessa quadra, partindo-se da baliza fática de que os vestidos são bens móveis necessários à realização de diversos negócios jurídicos que se enquadram com o desiderato da atividade empresarial engendrada pela devedora, está assente a utilidade destes. 3. Por fim, categorizados como bens necessários e úteis, as roupas para a festa, in casu, são impenhoráveis, nos termos do inciso V do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC/2015. 4. Agravo provido. (Acórdão 1082504, 07008943620188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 2/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidenciado na medida em que o agravante pode deixar de trabalhar, impossibilitando ainda mais o devedor de saldar seus compromissos. Portanto, em análise preliminar das razões recursais, tem-se que os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo encontram-se atendidos. Ante o exposto, DEFIRO o almejado efeito suspensivo. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso. Cumpra-se. P. I. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2023 19:31:30. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador